Tribunal: TCU
Processo: 044.986/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - ME) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 73782/2011, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 765952, função DESPORTO E LAZER, que teve como objeto CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS DE ESPORTES DESCOBERTAS NO MUNICÍPIO DE ALMINO AFONSO/RN. (no da TCE no sistema: 1015/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 3668/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal contra o então prefeito do município de Almino Afonso/RN, Lawrence Carlos Amorim de Araujo, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse 0372059-59/2011 (peça 29). O aludido ajuste tinha por objeto a construção de duas quadras de esporte descobertas e contou com o aporte de R$ 418.522,14, dos quais R$ 400.000,00 ficaram sob a responsabilidade do concedente. Considerando que o responsável foi citado em virtude de irregularidade atinente à regularização da titularidade dos terrenos em que foram construídas as quadras esportivas; considerando que, após a citação, o responsável carreou aos autos novos elementos probatórios os quais demonstraram que já ocorreu a regularização dos terrenos em questão (peças 115 a 120); considerando que a unidade instrutora sugeriu acolher as alegações de defesa do responsável, de modo a julgar regulares com ressalva suas contas (peça 124), posição que foi acompanhada pelo Ministério Público junto ao Tribunal (peça 127); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso II, 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 143, inciso I, "a", 161 e 169 do Regimento Interno do TCU, em: a) julgar regulares com ressalva as contas de Lawrence Carlos Amorim de Araujo, dando-lhe quitação; b) informar esta decisão aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal. 1. Processo TC- Processo 044.986/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Lawrence Carlos Amorim de Araujo (XXX.610.564-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Jovana Brasil Gurgel de Macedo (6030/OAB-RN), Andreo Zamenhof de Macedo Alves (5541/OAB-RN) e outros, representando Lawrence Carlos Amorim de Araujo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.